Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-22.2013.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARTINS DE CASTRO - CPF: 336.892.969-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer no sentido de desprover o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CIDADE DE BARRETOS/SP. NECESSIDADE DE PASSAGENS AÉREAS.

PESSOA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido liminar para se determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta que custeiem as despesas com o transporte aéreo do recorrente para o Município de Barretos/SP e/ou Jales/SP, onde faz acompanhamento médico junto ao Hospital do Câncer de Barretos, eis que é portador de ‘Neoplasia Maligna de Estomago”.

Em suas razões recursais o recorrente invoca em síntese que teve seu pedido administrativo de passagens negado pelo SUS, sendo dever do Estado fornecer o tratamento médico ao cidadão, como também ele deve ser adequado, daí a incumbência para o atendimento tanto fisiológico como psicológico do cidadão acometido de doença grave.

Assim a reforma da sentença seria um dever para se garantir o efetivo atendimento á saúde daqueles que necessitam como é a hipótese do apelante.
(Vide Id. 13631993 e 13630479)

O Município apresentou contrarrazões, aduzindo em síntese que o apelante não teria comprovado a necessidade de tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP.

Ademais, existiria estrutura no Município de Cuiabá/MT em quantidade significativa de leitos voltados ao Sistema Único de Saúde para promover o tratamento necessário ao apelante, sendo o menos custoso para o ente cumprir com seu dever a garantir a saúde do apelante, pugnando por assim pelo desprovimento do recurso/apelo.

O Ilustre Representante Ministerial em seu judicioso Parecer, manifestou que o poder público não está obrigado a fornecer o tratamento que o paciente entende ser o melhor, pois havendo a disponibilização de tratamento similar com menor custo, não é razoável exigir o fornecimento de tratamento de alto custo.

Destacou ainda que a indicação da unidade de referencia habilitada a oferecer o adequado tratamento incumbe ao sistema Único de Saúde e não ao paciente.

Entendendo por fim, que não haveria qualquer omissão e/ou negativa do Poder Público na prestação do serviço de saúde, a justificar a judicialização da demanda, devendo o apelo ser desprovido.
(vide Id. 13631464)

Cabe asseverar ainda que a presente demanda foi distribuída perante a Vara comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, em 06.05.2019 (ID nº 7564167) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020